Tribunal: TJPA
Processo: 0814273-52.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814273-52.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO THIAGO DA COSTA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA TITULAR DA ÚNICA VARA DA COMARCA DE BONITO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003 – PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade da droga apreendida (quatro porções de óxi e maconha), objetos apreendidos (plásticos, carretel de linha, caderno de anotações com valores, aparelhos celulares e arma de fogo municiada) e alta quantia em dinheiro trocado (R$ 653,00) sem comprovação da origem, bem como pelo fato do paciente responder a diversos processos criminais, conforme certidão de antecedentes nos autos, o que sugere o risco real de reiteração delitiva, e, portanto, justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis
.
–
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do ano de 2022, concluída no dia 03/02/2022
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Maxwell Cavalcante dos Santos Geraldo, inscrito na OAB/PA sob o nº 17.145, em favor de
ANTONIO THIAGO DA COSTA OLIVEIRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648, inciso I
[3]
, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO (
ID - 7472937
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi condenado nos autos do Processo nº 0800131-94.2021.8.14.0080 à pena privativa de liberdade total de 09 anos de reclusão e detenção, em regime fechado, pela prática dos crimes do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
[4]
c/c art. 12, da Lei nº 10.826/2003
[5]
, em concurso material, tendo a referida sentença mantido a segregação do mesmo.

Aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão preventiva
, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a revogação da custódia cautelar.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram distribuídos, por sorteio, ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que, em 07/12/2021, arguiu a minha prevenção em virtude da distribuição anterior da Apelação Criminal nº 0800131-94.2021.8.14.0080, oriunda da mesma ação penal que deu origem a este
mandamus
(
ID – 7473161
).

Em 10/12/2021, acolhi a prevenção suscitada, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, para exame e parecer (
ID – 7520522
).

Em 13/12/2021, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 7542663
).

Em 17/12/2021, a 7ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID - 7627780
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:

I
– quando não houver justa causa;

[4]

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[5]

Art. 12
. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:
Pena
– detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

VOTO

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente em virtude da ausência dos requisitos da prisão preventiva
. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta da sentença penal condenatória proferida nos autos do Processo nº 0800131-94.2021.8.14.0080 (
ID – 7472958
) o seguinte:

“(...)

E por fim, em consonância com o disposto pelo art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal,
o condenado ANTONIO THIAGO DA COSTA OLIVEIRA deverá iniciar o cumprimento em regime fechado
, já considerada a novel alteração trazida pelo art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal,
visto que permaneceu preso cautelarmente por este processo por 3 meses e 11 dias (preso em 20/05/2021, com Homologação de Flagrante e Decreto de preventiva em 21/05/2021
- Id 27110998).

Por fim, nos termos do §1º do art. 387 do CPP, e,
considerando a presente condenação e regime de pena, a recente manutenção do decreto preventivo de prisão
(Id),
sem novas alterações favoráveis ao réu, MANTENHO O DECRETO PREVENTIVO DE PRISÃO
, ainda porque

encontrado o
condenado somente em execução de mandado de prisão preventiva por outro crime, e

encontrado em prática de novos delitos ora julgados, assim fazendo presentes a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
.”
(grifo nosso)

Como se vê, ao discorrer sobre a manutenção da custódia cautelar do paciente, o magistrado sentenciante destacou que o mesmo esteve preso cautelarmente por 03 (três) meses e 11 (onze) dias, desde a conversão do flagrante em custódia preventiva, e que subsistem os motivos para a permanência da segregação, especialmente a garantia da ordem pública, haja vista a reiteração delitiva do mesmo.

In casu
, o coacto foi preso em flagrante no dia 20/05/2021, quando policiais, em cumprimento a um mandado de prisão expedido em desfavor dele nos autos do Processo nº 0800109-36.2021.8.14.0080, adentraram em sua residência e encontraram uma arma de fogo calibre 38 com 05 munições intactas e uma sacola com a substância entorpecente “óxi” e mais três porções do entorpecente “maconha”, além da elevada quantia de R$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e três reais) em notas miúdas, uma sacola com diversos plásticos, carretel de linha, caderno de anotações com valores e três aparelhos celulares, de acordo com o decreto preventivo no
ID – 7543365
.

Consta, ainda, do decreto prisional o que segue:

“(...)

O flagrado, em seu interrogatório afirma não ter filhos, não ter emprego, faz apenas “bicos”
, não receber nenhum benefício assistencial do Governo.
Quanto aos fatos respondeu que a casa onde fora encontrado não é sua
. Que estava lá apenas pernoitando e
que os objetos (arma de fogo, maconha, oxi, sacos, linha) encontrados no quarto da casa, onde estavam os flagrados, não são seus
. Afirmou
que o dinheiro apreendido (R$ 653,00 em notas miúdas) é seu, mas não informou a origem
. Afirmou ainda não ser usuário de drogas.

Em relação ao primeiro flagrado ANTONIO THIAGO DA COSTA OLIVEIRA,
levando em consideração a ação policial em cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva em seu desfavor e a flagrância do crime ora analisado, além da extensa folha de antecedentes criminais
, nesta fase de cognição sumária,
entendo como presentes os elementos concretos nos autos reveladores dos pressupostos e requisitos que autorizam a conversão do flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
. Isso porque o flagrado foi preso em flagrante, no cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva nº 0800109.36.2021.814.008001.0002-08 (TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO (Art. 121, §2º, IV, c.c. art. 14, II, do CP), pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, com munição, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, o que denota contumácia extrema.

(...)

Por todo o exposto,
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA o flagrante de Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de ANTONIO THIAGO DA COSTA OLIVEIRA, ocorrida em 20/05/2021, por suposta violação ao tipo penal previstos nos artigos 33 e 35, da lei 11.343/2006 c/c 12 da lei 10.826/2003 para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
, na forma do artigo 310, inciso II e 312 do CPP.”
(grifo nosso)

Infere-se, portanto, que a segregação cautelar do paciente foi decretada com base na comprovação da materialidade do fato delituoso e da existência de indícios suficientes de autoria delitiva por meio das provas colhidas na fase inquisitorial, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a extensa folha de anotações criminais do mesmo (
ID – 7542664
), que denota o risco efetivo de reiteração delitiva, e a gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade e variedade da droga apreendida (quatro porções de óxi e maconha), pelos objetos apreendidos no local (plásticos, carretel de linha, caderno de anotações com valores, aparelhos celulares e arma de fogo municiada) e, ainda, pela elevada quantia em dinheiro encontrada no local (R$ 653,00 em notas miúdas) sem origem comprovada.

Em outras palavras, o juízo de piso expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312, do CPP.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. PARECER ACOLHIDO.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. No caso,
a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e da variedade de drogas encontradas
(aproximadamente 18 kg de maconha e 87,38 g de cocaína),
o real risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado é reincidente e ostenta diversas anotações criminais. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente
.

3. Ordem denegada.”
(STJ, HC 0359073-06.2019.3.00.0000 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. ARMA DE FOGO APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE
.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso,
a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, que foi preso em flagrante em posse de 30g (trinta gramas) de cocaína, 620g (seiscentos e vinte gramas) de maconha e uma espingarda calibre 28
. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

4.
A decisão que impôs a prisão preventiva também destacou que o recorrente responde a outras ações penais
, sendo ao menos uma também por tráfico de drogas e outra por tentativa de homicídio,
evidenciando sua reiterada atividade delitiva
.

5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Recurso ordinário desprovido.”
(STJ, RHC 0804453-47.2018.8.02.0000 / AL, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20/08/2019) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, haja vista que não se verificou o constrangimento ilegal alegado e o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Por derradeiro, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[3]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise, como suso mencionado, estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 04/02/2022